Tribunal: TJBA
Processo: 8069259-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069259-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: TIAGO ARAUJO DA SILVA PACIENTE: ANA PAULA PRATES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INICIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. ILICITUDE DAS PROVAS E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ana Paula Prates, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora-BA, nos autos da Ação Penal nº 8001458-53.2025.8.05.0153. A Paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse de munição). O Impetrante sustenta que a ação penal foi lastreada exclusivamente em provas ilícitas, obtidas mediante violação de domicílio, tortura e coação, tendo sido a prisão em flagrante relaxada na audiência de custódia. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há inépcia da denúncia por estar lastreada em provas supostamente ilícitas; (ii) se há ausência de justa causa para a persecução criminal em razão da inexistência de provas lícitas; e (iii) se deve ser reconhecida a nulidade absoluta das provas, todas derivadas de diligência policial eivada de ilicitude. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia, sem necessidade de análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 4. A denúncia atende integralmente aos requisitos legais previstos no art. 41 do CPP, apresentando a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada, a classificação dos crimes e os elementos probatórios que amparam a imputação, viabilizando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Não há que se falar em inépcia da denúncia. 5. A análise das teses relativas à nulidade absoluta das provas e à correlativa ausência de justa causa demanda dilação probatória, a ser realizada com a garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável seu processamento na via estreita do habeas corpus. 6. A documentação acostada não elucida, de forma objetiva e concreta, o que efetivamente ocorreu no momento da prisão em flagrante, não havendo elementos suficientes para afirmar, de forma categórica, a ocorrência de invasão de domicílio, violência física, ameaça ou coação por parte dos agentes policiais. 7. O relaxamento da prisão em flagrante na audiência de custódia fundou-se em fortes indícios de ilegalidade na abordagem policial, considerando o estado emocional amedrontado da Paciente, porém não implicou em efetivo juízo de valor sobre a ilicitude das provas produzidas, não havendo sequer esclarecimento mínimo sobre o que teria acontecido em contraposição ao auto de prisão em flagrante. 8. A matéria envolve análise fática complexa, incluindo verificação de registros audiovisuais, confronto entre depoimentos e laudos técnicos, bem como avaliação contextual das circunstâncias da abordagem policial, questões que não se compatibilizam com a via estreita do habeas corpus. Eventuais irregularidades na fase investigativa devem ser analisadas após a produção de provas em contraditório judicial. 9. A decisão do Juízo a quo, que postergou a análise da arguição de nulidade das provas para a instrução processual, não se revela manifestamente ilegal ou teratológica, mas está em consonância com as peculiaridades do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Ordem parcialmente conhecida e, na cota conhecida, denegada. Tese de julgamento: "1. A inépcia da denúncia não se configura quando a peça acusatória descreve de forma concreta e individualizada a conduta atribuída ao acusado, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP e viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. A análise de nulidade absoluta de provas e ausência de justa causa, quando demanda dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório, não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus. 3. O relaxamento da prisão em flagrante fundado em indícios de ilegalidade na abordagem policial não implica, por si só, em juízo definitivo sobre a ilicitude das provas produzidas na fase investigativa, devendo a matéria ser apreciada após a instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa.". DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, art. 41; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RHC n. 222.468/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.10.2025, DJe 5.11.2025; STJ, AgRg no RHC n. 101.488/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.8.2025, DJe 19.8.2025; STF, RHC 260749 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 29.9.2025, DJe 2.10.2025; STF, HC 253811 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13.10.2025, DJe 28.10.2025; STF, HC 101.971/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.9.2011. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8069259-57.2025.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, impetrado pelo Bel. Tiago Araújo da Silva (OAB/BA 70.713), em favor de Ana Paula Prates. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte a ordem para, na cota conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.